Tribunal: TJDFT
Processo: 0734818-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0734818-98.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WASHINGTON GOMES BARRETO DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (id 55569059) no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 01/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator